Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-76.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000111-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Execução Provisória ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVANTE), JOCELI RODRIGUES - CPF: 276.079.680-91 (AGRAVADO), CELIA ISOLDE RODRIGUES - CPF: 004.933.071-33 (AGRAVADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. CNIB. SERP-JUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INCRA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que indeferiu pedido de disponibilização do resultado de consulta à CNIB, realização de pesquisa via SERP-JUD e expedição de ofício ao INCRA, declarando a execução frustrada e determinando o arquivamento do feito em caso de inexistência de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte exequente tem direito à disponibilização do resultado de diligência já determinada junto à CNIB; (
ii
) estabelecer se é cabível a realização de pesquisa patrimonial via SERP-JUD independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais; (
iii
) determinar se é legítima a expedição de ofício ao INCRA para localização de imóveis rurais; e (
iv
) verificar se é prematura a declaração de execução frustrada com arquivamento automático do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolida entendimento de que a parte exequente pode utilizar sistemas integrados ao Poder Judiciário para localização de bens, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, em prestígio à efetividade da execução.

A parte tem direito de acesso ao resultado de diligência judicial já determinada, sendo necessária a certificação formal do resultado da ordem expedida à CNIB, não podendo a ausência de resposta ser presumida como negativa.

O SERP-JUD, instituído pela Lei nº 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº 149/2023, constitui ferramenta legítima de pesquisa patrimonial, cuja utilização atende aos princípios da cooperação, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva.

A expedição de ofício ao INCRA configura medida idônea e proporcional para localização de imóveis rurais eventualmente pertencentes aos executados, inserindo-se no poder geral de efetivação do juízo.

A declaração de execução frustrada com arquivamento automático, antes do esgotamento das diligências adequadas e disponíveis, compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A parte exequente tem direito à disponibilização do resultado de diligência judicial já determinada, inclusive junto à CNIB, não podendo a ausência de resposta ser presumida como negativa. 2. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como o SERP-JUD, independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. 3. É legítima a expedição de ofício ao INCRA para localização de imóveis rurais do executado, como medida voltada à efetividade da execução. 4. É prematura a declaração de execução frustrada com arquivamento automático do feito sem a realização das diligências adequadas para localização de bens.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 14.382/2022; CPC, art. 139, IV; Provimento CNJ nº 149/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023,
DJe
20.04.2023; STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021,
DJe
03.11.2021; TJMT, AI nº 1035185-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025; TJSP, AI nº 2111523-12.2025.8.26.0000, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 22.04.2025; TJSP, AI nº 2195505-26.2022.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 19.10.2022.

R E L A T Ó R I O

AI

1000111-76.2026.8.11.0000

TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
x

CELIA ISOLDE RODRIGUES e JOCELI RODRIGUES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000243-62.2014.8.11.0036, que indeferiu os requerimentos formulados pela Agravante relativos à disponibilização da consulta CNIB, realização da pesquisa SERP-JUD e expedição de ofício ao INCRA, declarando ainda a execução frustrada e determinando o arquivamento do feito em caso de ausência de bens.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não pleiteou nova pesquisa patrimonial pela CNIB, mas apenas a disponibilização ou juntada do resultado de diligência já determinada no próprio feito.

Ressalta que o sistema SERP-JUD constitui ferramenta disponibilizada pelo Poder Judiciário justamente para auxiliar na localização de bens e valores, sendo sua utilização plenamente compatível com os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo.

Afirma ainda que a expedição de ofício ao INCRA se revela medida idônea e proporcional, destinada a viabilizar o acesso a informações necessárias à satisfação do crédito, e que a declaração prematura de execução frustrada, com o consequente arquivamento automático, mostra-se desarrazoada e prejudicial à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido pela decisão de ID 339935883.

A Agravada Célia
Isolde
Rodrigues, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (ID 347476860), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Agravado Joceli Rodrigues, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 346205386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

E
minentes pares:

A controvérsia trazida n
este a
gravo de instrumento cinge-se à análise da decisão que indeferiu os requerimentos formulados pela Agravante relativos à disponibilização da consulta CNIB, realização da pesquisa SERP-JUD e expedição de ofício ao INCRA, declarando ainda a execução frustrada e determinando o arquivamento do feito em caso de ausência de bens.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
CCS .
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.2. Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem
penhorados .
Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento
: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente
.

Inicialmente, quanto ao pedido de disponibilização do resultado da consulta CNIB, verifica-se que a decisão agravada indeferiu tal pleito sob o fundamento de que "
a ferramenta CNIB não se presta à simples pesquisa patrimonial como supõe o exequente, mas tão somente à indisponibilidade de bens dos devedores
" e que "
a resposta por partes das Autoridades Administrativas somente ocorre quando são localizados bens pertencentes aos devedores
".

Contudo, observo que a Agravante não pleiteou nova pesquisa patrimonial pela CNIB, mas sim a disponibilização/juntada do resultado de ordem já determinada no feito.

Assim, tendo sido determinada a expedição de ofício à CNIB, a parte tem direito de ter acesso ao resultado da diligência, seja ele positivo ou negativo. A ausência de resposta não pode ser presumida como resultado negativo, sendo necessária a certificação formal do resultado
da ordem judicial já expedida.

No que concerne à pesquisa via SERP-JUD, observo que o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos foi instituído pela Lei nº 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº 149/2023, constituindo ferramenta disponibilizada ao Poder Judiciário para auxiliar na busca de bens e valores.

A decisão agravada indeferiu o pedido por considerá-lo "
extremamente genérico, sem sequer indicação de utilidade das medidas e/ou o fim para que se destinam
". Contudo, a finalidade da ferramenta é justamente a localização de bens para satisfação do crédito, o que por si só demonstra sua utilidade no processo executivo.

Ademais, trata-se de sistema que centraliza a busca nos cartórios registrais, evitando a necessidade de diligências em diversos locais diferentes, o que atende aos princípios da efetividade da execução, cooperação e duração razoável do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INFOJUD, SREI, CNIB E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor nos sistemas
Infojud
, Sniper, SREI e CNIB. A agravante sustenta que cada sistema possui finalidade específica e que a utilização conjunta dessas ferramentas viabiliza a efetividade da prestação jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a realização de pesquisas nos sistemas
Infojud
, Sniper, SREI e CNIB exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor; e (
ii
) determinar se o indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos como
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, pois tais ferramentas visam simplificar e agilizar a localização de bens do devedor. 4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CNJ, permite o intercâmbio eletrônico de informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, agilizando a pesquisa patrimonial e conferindo maior efetividade à execução.

5. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), o SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0. A Resolução CNJ nº 335, de 29/09/20, que instituiu a PDPJ-Br, estabelece a disponibilização de soluções tecnológicas para todos os tribunais, como parte da política de governança do Poder Judiciário
. 6. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) o Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp 2.141.068/PR que sua utilização não se restringe a execuções fiscais, sendo possível também em execuções privadas, desde que esgotadas as medidas tradicionais de busca patrimonial. Além disso, a Súmula 560 do STJ reforça que a indisponibilidade de bens via CNIB só pode ser decretada após a frustração de outras tentativas, como as pesquisas via
Sisbajud
e
Renajud
, o que, no caso concreto, está demonstrado. Embora o Tema 1137 do STJ trate da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos com base no art. 139, IV, do CPC, esse entendimento foi superado pelo julgamento da ADI 5.941 pelo STF, que confirmou a constitucionalidade do dispositivo e a possibilidade de sua aplicação pelo magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e do contraditório. 7. O indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais, conforme previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso
parcialmente provido
. Tese de julgamento
: A realização de pesquisas nos sistemas
Infojud
, Sniper, SREI e CNIB não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor. O indeferimento de pedido de pesquisa de bens sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais.

(N.U 1035185-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS (SERP-JUD
) .

Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SERP-JUD. Reclamo da empresa exequente, ora agravante, que merece acolhimento. O SERP-JUD foi instituído pela Lei 14.382/22, a qual permite a utilização do sistema para consulta à indisponibilidade de bens decretada pelo Judiciário ou por entidades
públicas .
Ademais, o Comunicado CG 60/2025
também possibilita o uso do SERP-JUD para a pesquisa nacional de bens. Execução que se procede no interesse do credor. Decisão reformada.
Precedentes .
RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21115231220258260000 Araraquara, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 22/04/2025, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

De modo similar ao SERP-JUD, a expedição de ofício ao INCRA visa obter informações sobre eventuais imóveis rurais em nome dos executados, sendo medida que se insere no poder geral de efetivação do juiz.

A decisão agravada indeferiu o pedido por considerá-lo genérico, mas a finalidade da diligência é clara: localizar bens imóveis rurais para satisfação do crédito.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de expedição de ofício ao INCRA como medida para localização de bens, conforme precedente:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Solicitação de ofícios – Indeferimento – Inconformismo –
Expedição de ofícios ao INCRA e pesquisa junto ao sistema SISGEMB NAVEJUD - Pedido que se mostra cabível ante o esgotamento das diligências disponibilizadas ao credor para a localização de bens e valores – Necessidade de informações para o prosseguimento da ação – Decisão reformada – recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21955052620228260000 São Paulo, Relator.: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 19/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito ex
equendo, bem como considerando que as medidas requeridas não representam violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento da consulta requerida, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a disponibilização/juntada do resultado da consulta CNIB já determinada no processo, a realização da pesquisa via SERP-JUD, a expedição de ofício ao INCRA, bem como afastando a declaração prematura de execução frustrada e o arquivamento automático com restrição ao desarquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026